Tribunal: TJDFT
Processo: 0701965-28.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM. GOLPE DA OLX. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECISÃO EXTRA PETITA. AUSENTE. MÉRITO. CULPA CONCORRENTE. VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verifica-se que não há violação do princípio da congruência, pois o juízo singular proveu parcialmente o pedido autoral, ante o reconhecimento da culpa concorrente. No mesmo sentido, o axioma do art. 492 do CPC foi atendido pela sentença apelada, pois a cautelar foi alterada após a sua ineficácia ter sido informada pela autora em petição.
2. Muito embora ambas as partes tenham sido ludibriadas por estelionatário, vê-se que concorreram para o resultado, seja por negligência ou ingenuidade, afigurando-se a ocorrência de culpa concorrente, motivo pelo qual os danos materiais suportados devem ser rateados entre as partes. Precedentes.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.